Tribunal: TJDFT
Processo: 0747377-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. VERBA RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC 833 § 2o. CONSTRIÇÃO CANCELADA.
I. Deve ser cancelado o bloqueio eletrônico realizado pelo Sisbajud na hipótese em que a executada demonstra que recaiu sobre verba rescisória decorrente de exoneração de cargo público, consoante a inteligência dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil.
II. Honorários advocatícios não correspondem a prestação alimentícia e por isso não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.